Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720924-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSINALDO INACIO PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A transferência bancária já foi deferida na decisão ID 15276602. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios